Tribunal: TJDFT
Processo: 0722278-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722278-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IOLANDA CRISPIM DE SOUZA, VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA AUTOR ESPÓLIO DE: GEOVANDA CRISPIM DE SOUZA AGRAVADO: DOROTEIA CRISPIM DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IOLANDA CRISPIM DE SOUZA E OUTROS em face da decisão proferida pelo Juízo Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Alienação Judicial de Bens no 0710679-38.2022.8.07.0014, indeferiu liminarmente a reconvenção. Em suas razões recursais, afirmam que a parte agravada apropriou-se de bens do espólio, sendo incabível a alienação de bens sem que a agravada manifeste-se sobre os demais bens que estão em sua posse e são direito dos agravantes. Ressaltam que a parte agravada é litigante de má-fé e que possuem direito de serem indenizados moralmente pelos danos por ela causados. Tecem outras considerações. Requerem a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão e receber a reconvenção apresentada. Ausente o preparo. Despacho de ID 59857078 intimando os agravantes sobre provável não conhecimento do recurso, tendo eles manifestado-se pela petição de ID 60252876, pugnando pelo conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos do artigo 1.016 do Código de Processo Civil, ao interpor Agravo de Instrumento a parte deverá impugnar especificamente as razões da decisão agravada. Este o texto legal: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Colaciono esclarecimento doutrinário sobre a matéria: 1. Forma. O agravo de instrumento deve ser interposto diretamente no tribunal competente para dele conhecer. A petição de agravo deve identificar as partes, conter a exposição fático-jurídica da controvérsia e as razões do pedido de reforma da decisão e o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. A petição de agravo deve atacar efetivamente a decisão que se quer reformada. MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 8a edição.S ão Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.193) A decisão agravada, proferida no ID 194399225 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Os requeridos foram sucessivamente intimados para excluir pedidos de natureza de jurisdição contenciosa veiculados em sede de reconvenção (ID: 174423934; ID: 184415650), dada a natureza de jurisdição voluntária do presente procedimento de alienação judicial de bens (com o objetivo de extinção do condomínio); porém, persistem na formulação de tais pedidos conforme se vê das petições juntadas no ID: 180470602 e ID: 185612704. A propósito, verifico que os requeridos deduziram pedidos idênticos em sede de reconvenção formulada noutros autos (n. 0701874-62.2023.8.07.0014), não sendo admissível sua repetição, sob pena de configurar litispendência. Por esses fundamentos, indefiro a reconvenção liminarmente. Em outra perspectiva, ante a expressa concordância dos requeridos relativamente à alienação judicial dos bens descritos na inicial, informação que se divisa da "contestação" (ID: 160133403, p. 21), expeça-se o competente mandado para a avaliação dos bens a seguir: - Automóvel GM/ASTRA SEDAN, Placa JGK8174; - Automóvel FUAT/PALIO, Placa JHH3701; e, - Apartamento n. 105, do Bloco C, da QE 02, SRIA, Guará (DF). Intimem-se os requerentes para indicar precisamente qual a localização dos bens móveis a serem alienados, para que possam ser avaliados. Por fim, em observância à regra do art. 437, 1.o, do CPC, intimem-se os requeridos para manifestação sobre a documentação acostada à petição do ID: 185943172. (destaques no original) Pela simples leitura da decisão, observa-se que o indeferimento liminar da reconvenção deu-se por 2 (dois) motivos: a característica voluntária da lide e a ocorrência de litispendência. Seria, dessa forma, necessário que as razões do Agravo de Instrumento impugnassem essa decisão, apresentando razões de fato e de direito que afastam o entendimento do juízo, demonstrando a possibilidade de reconvir, ainda que em ações de jurisdição voluntária, bem como a não ocorrência de litispendência. Entretanto, os agravantes limitaram-se a reiterar os argumentos apresentados na reconvenção, havendo clara violação ao princípio da dialeticidade. Assim, estando as razões do recurso totalmente dissociadas das razões da decisão agravada, impossível conhecer do recurso. Nesse sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MONOCRÁTICA. DIALETICIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Imperioso o não conhecimento de recurso cujas razões encontram-se dissociadas dos argumentos da Decisão recorrida em afronta ao princípio da dialeticidade. 2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa. (Acórdão 1857632, 07061967020238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Não pode ser conhecido agravo interno cujas razões são completamente dissociadas da decisão recorrida e que, por conseguinte, não observa minimamente a dialeticidade recursal exigida no artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. II. Recurso não conhecido. (Acórdão 1810814, 07195956920238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 9/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. EFEITO OPE JUDICIS. ARTIGO 1.012, §4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO 1. A legislação processual exige da parte a necessidade de adequação dos fatos e fundamentos de direito em sede recursal, postulado que parte do princípio da dialeticidade. 2. A completa dissociação entre a decisão agravada e o embasamento da pretensão revisional descortina imperfeição formal que impede o conhecimento do recurso. 3. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1830130, 07111393320238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de junho de 2024 16:21:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador